Tribunal: STF
Processo: ARE 1557780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS sobre operações de saída de mercadorias por conta e ordem de terceiro. Sentença de improcedência. Confirmação. Recurso administrativo negado. Opção da Autora pelo tratamento tributário diferenciado instituído pelo art. 1º, do Decreto nº 33.981/03, Sefaz - RJ. Regime favorecido para o recolhimento do imposto (3%) que, no entanto, prevê sua incidência sobre todas as saídas de produtos do estabelecimento, a partir de 1º de janeiro de 2011 (art. 16, §1º, do Decreto nº 42.649/10, Sefaz - RJ). Não acolhimento das alegações de que a sentença divergiu da orientação firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, no sentido de que (i) o importador por conta e ordem não é o real adquirente da mercadoria importada (ARE 665.134) e (ii) não incide ICMS nas remessas de mercadorias que não representam transferência depropriedade (RE 540.829 e ARE 1.255.885). O benefício fiscal é opcional, mas, uma vez escolhido, o contribuinte deve se submeter a todas as suas regras, ônus e bônus. Desprovimento do recurso, revogada a tutela de urgência deferida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 155, II, § 2º, IX, alínea “a” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, as alegações recursais não têm o condão de infirmar o julgado.



    Ressalte-se que o benefício fiscal do Decreto nº 33.981/03, Sefaz - RJ é opcional, mas, uma vez escolhido, o contribuinte deve se submeter a todas as suas regras, ônus e bônus.



    Como bem salientado pelo magistrado de 1º grau (fls.180/181):



    Importante destacar que, embora fique caracterizado que o contribuinte em tela não seja o real adquirente das mercadorias, não há questionamento quanto à entrada e subsequente saída dessas mesmas do seu estabelecimento. Assim, a remessa dessas mercadorias aos estabelecimentos das empresas contratantes, reais adquirentes, não poderia deixar de configurar uma operação de saída.



      Legítima é a exigência do imposto, bem como da penalidade pertinente, dada à omissão do contribuinte por não recolher o ICMS/importação devido ao Estado do Rio de Janeiro. 



    Mesmo atuando como prestadora de serviços na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros, uma vez que estando sujeita, por opção própria, tratamento favorecido previsto no Decreto nº 33.981/2003, deveria se submeter a todas as suas regras, aos ônus e bônus correspondentes, como muito bem alegado pelo Estado”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente